Tribunal: STF
Processo: SL 1677
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem. 



1. Pedido de suspensão de decisão proferida em agravo de instrumento, com o reestabelecimento de liminar deferida pelo juízo de primeira instância.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP/RN), que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça local que manteve o pai da Prefeita do Município de Vila Flor/RN no exercício do cargo de Secretário Municipal de Administração.  



    2. Na origem, o MP/RN ajuizou ação de improbidade administrativa, com pedido de tutela de urgência, em face de Thuanne Karla Carvalho de Souza, Prefeita do Município de Vila Flor/RN, e de seu pai, Grinaldo Joaquim de Souza. Pediu o imediato afastamento do genitor do cargo de Secretário Municipal de Administração, por entender que a nomeação realizada por sua filha caracterizaria nepotismo, vedado pela Súmula Vinculante nº 13 e pelo art. 37, caput, da Constituição.  



    3. O juízo da 2ª Vara da Comarca de Canguaretama/RN deferiu a medida liminar, para determinar o imediato afastamento do genitor do cargo público. O Município de Vila Flor interpôs agravo de instrumento, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria, deu provimento, para mantê-lo no exercício do cargo. Essa é a decisão objeto do presente pedido de suspensão. Confira-se sua ementa:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINADO O AFASTAMENTO DO RÉU DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO. TIPIFICAÇÃO NO ARTIGO 11, INCISO XI DA LEI Nº 8.429/92. NOMEAÇÃO PELA PREFEITA DO PRÓPRIO PAI PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ENUNCIADO Nº 13 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE DE NOMEAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. GRAU DE ESCOLARIDADE EM CONFORMIDADE COM O QUE EXIGE O REGRAMENTO MUNICIPAL. ANTERIOR CONDENAÇÃO CRIMINAL. NÃO ALCANÇADO O TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU RESPONDE A OUTRA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE NESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO CARGO. RECURSO PROVIDO”.  



    4. No pedido de suspensão de segurança, o requerente sustenta que a decisão “tem o potencial de causar grave violação à ordem pública, na acepção jurídico-constitucional”. Defende que “a decisão impugnada afrontou o entendimento firmado por esta Suprema Corte quanto à vedação ao nepotismo, que resultou na edição da Súmula Vinculante nº 13, bem como violou o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, contrariando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência administrativa”. Pede a suspensão da decisão proferida no agravo de instrumento, com o reestabelecimento da medida liminar deferida pelo juízo de primeira instância.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    8. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento” (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido” (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    9.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente